Tribunal: TJDFT
Processo: 0707189-58.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. ALIMENTOS. REVISÃO. DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO PAI. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo pai, em vista da r. sentença proferida nos autos de ação revisional de alimentos, movida em desfavor dos filhos menores, ambos representados pela genitora, que julgou improcedente o pedido para diminuir a verba alimentar fixada judicialmente em 120% (cento e vinte por cento) do salário-mínimo para 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo para ambos os réus. O recorrente argumenta que é autônomo e teve uma redução significativa na sua capacidade contributiva, o que o impede de suprir suas necessidades básicas se mantidos os alimentos no patamar inicialmente fixado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em apurar se ainda persistem as condições para se manter ou não a verba alimentar fixada em 60% (sessenta por cento) do salário-mínimo para cada um dos requeridos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. "Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada". "Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo" (artigos 1.694, § 1o, e 1.699, do Código Civil).
4. Cabe à parte requerente demonstrar a alteração em suas condições a ponto de justificar a necessidade premente de modificação da obrigação alimentar no patamar pretendido, observada ainda a sistemática de que não se pode com a fixação dos alimentos onerar excessivamente o alimentante, no sentido de colocar em risco sua própria sobrevivência, tampouco admite-se a fixação da verba em valor ínfimo, insuficiente ou desproporcional para a subsistência dos alimentandos, sendo de ambos os pais a responsabilidade pela manutenção dos menores.
5. A ausência de provas contundentes a justificar a redução da pensão alimentícia aliada à pretensão de o apelante reduzir a pensão alimentícia de forma desproporcional e insuficiente para atender às necessidades dos apelados, que se encontram em plena fase de crescimento, exigindo, portanto, suporte financeiro adequado para assegurar o pleno desenvolvimento, é suficiente para manter o patamar inicialmente fixado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelo conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. Não se pode com a fixação dos alimentos onerar excessivamente o alimentante, no sentido de colocar em risco sua própria sobrevivência, tampouco admite-se a fixação da verba em valor ínfimo, insuficiente ou desproporcional para a subsistência dos alimentandos, devendo as circunstâncias serem sopesadas caso a caso."